Tribunal: TJMT
Processo: 1018446-35.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018446-35.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), VASCULAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - CNPJ: 10.321.128/0001-00 (APELADO), KENNETH METELO ANTUNES - CPF: 042.751.311-18 (APELADO), ABERALDO DUARTE JUNIOR - CPF: 510.799.765-15 (APELADO), ANNA LUIZA FERRARI OLIVEIRA - CPF: 041.726.171-31 (APELADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO –

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA – PRAZO TRIENAL –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que o exequente adote medidas efetivas para a citação do executado dentro do prazo previsto em Lei, que no caso da Cédula de Crédito Bancário é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Execução de Título Extrajudicial extinta com amparo no art. 487, II, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição.

O apelante defende que o prazo quinquenal teve início em 13-08-2018, data de vencimento da última prestação, de modo que estaria consumado somente em 14-08-2023.

Diz que foi diligente na condução do feito, e que o pedido de desarquivamento demorou mais de um ano para ser atendido, demora que não pode ser atribuída a ele.

Sem contrarrazões visto que não se formou a angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que embora a sentença faça referência a prescrição intercorrente, a hipótese é de prescrição da pretensão executiva.

O ora apelante ajuizou a Execução de Cédula de Crédito Bancário com primeira prestação prevista para 14-09-2015 e última para 13-08-2018.

O art. 202 do Código Civil,
caput
e inciso I, estabelece que “
a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
”.

E o art. 240 do CPC preceitua:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

§ 3
o
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
”
.

Por se tratar de Execução de Cédula de Crédito Bancário, aplica-se a prescrição trienal, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, contado a partir do vencimento da última prestação.

Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PROVIMENTO.

1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida.

2. Recurso especial provido.

(STJ – Resp. 1948157 MT 2021/0211876-9, relator ministro Luis Felipe Salomão, DJ de 1o/9/2021).

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE EXECUÇÃO
–
PRESCRIÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA – PRAZO TRIENAL –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que o exequente adote medidas efetivas para a citação do executado dentro do prazo previsto em Lei, que no caso da Cédula de Crédito Bancário é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra).
(N.U 0034795-72.2013.8.11.0041, julgamento em 8/3/2023).

Cumpre analisar se houve desídia do apelante em promover os atos necessários à citação dos devedores.

A Ação foi ajuizada
em 13-06-2017,
e recebida no mesmo dia. O exequente foi intimado para recolher a diligência do oficial de justiça, mas permaneceu inerte, o que ensejou a remessa dos autos ao arquivo (em 09-08-2017).

Em 22-07-2022 o exequente pediu o desarquivamento, mas não deu nenhum andamento à lide.

Em 14-07-2023 foi intimado a se manifestar sobre a ocorrência da prescrição, mas também não se pronunciou. Em seguida foi prolatada a sentença.

Como se vê, apesar da demora do Judiciário em promover alguns atos, é evidente que o apelante não conduziu o feito de forma diligente, visto que não adotou absolutamente nenhuma medida para a localização dos executados.

A citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que a citação seja tempestiva, o que não é a hipótese desta demanda. Diante disso, incide a parte final do §2o do art. 240 do Código Civil.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios pois não foram arbitrados na primeira instância (art. 85, §§2o e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023